Tribunal: TJPA
Processo: 0038743-97.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038743-97.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE CELIO SANTOS LIMA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0038743-97.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

Advogado do(a) APELANTE: EDISON ANDRE GOMES RODRIGUES - PA16619-A

APELADO: JOSE CELIO SANTOS LIMA

Advogado do(a) APELADO: JOSE CELIO SANTOS LIMA - PA6258-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO SEM LIQUIDEZ. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA contra sentença proferida nos autos de embargos à execução ajuizados pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A, que foram julgados procedentes. O juízo de origem reconheceu a inexigibilidade do título executivo, diante da ausência de liquidez do crédito relativo a honorários advocatícios, uma vez que vinculado a ação executiva ainda em trâmite. O apelante defende a validade do título, afirmando estarem presentes os requisitos da execução e invocando violação ao Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94), à Súmula 47 do STF e à tese firmada no RE 470.407.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes gera título executivo exigível com base exclusivamente em cláusula de remuneração por honorários de sucumbência; e verificar se, na ausência de trânsito em julgado da ação executiva originária e diante da rescisão do contrato, é cabível o prosseguimento da execução dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato celebrado entre as partes estipula, em cláusula expressa, que a remuneração do advogado se daria exclusivamente por meio de honorários de sucumbência, afastando qualquer obrigação direta do banco quanto ao pagamento.

A execução proposta tem como base um crédito que depende do êxito na ação judicial em curso, ainda sem trânsito em julgado, o que afasta sua liquidez e, por conseguinte, sua exigibilidade como título executivo.

A rescisão do contrato de prestação de serviços implica a necessidade de apuração dos valores eventualmente devidos por via própria, sendo inadequado o uso da via executiva na ausência de crédito líquido, certo e exigível.

A ausência de recebimento efetivo de honorários sucumbenciais pela instituição financeira, somada à inexistência de cláusula contratual imputando responsabilidade direta ao banco, impede o reconhecimento do crédito exequível em favor do apelante.

O reconhecimento da natureza alimentar dos honorários advocatícios, embora assegurado constitucionalmente, não afasta a necessidade de observância aos requisitos legais da execução, especialmente no tocante à liquidez do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que estabelece remuneração exclusiva por honorários de sucumbência não gera crédito exequível contra a parte contratante, na ausência de êxito na demanda e trânsito em julgado.

O contrato de risco celebrado entre advogado e cliente exige, para cobrança de valores não liquidados, o ajuizamento de ação própria de conhecimento ou arbitramento, não sendo cabível a execução direta.

A ausência de liquidez do título impede a exigibilidade dos honorários advocatícios pela via executiva, ainda que se reconheça sua natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CC, arts. 421 e 425; Lei 8.906/94, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 470.407, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 17.03.2006; STF, Súmula 47.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pela Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária Plenário Virtual - início às 14:00h, do dia
__
de
______
de

2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo 3ª Vara Civil e Empresarial de Belém, que julgou procedente os Embargos à execução opostos pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

Em resumo, o banco autor da demanda arguiu que o contrato executado não possui liquides, visto que a ação executiva a qual o contrato é vinculado ainda está em trâmite e não houve julgamento do feito, não sendo, portanto, cabível a condenação ao pagamento de honorários. Aduz, também, que outros profissionais atuaram no feito, devendo, quando recebidos os valores cobrados, ocorrer a divisão
pro rata
do montante alcançado.

Ao proferir sentença, o juízo de piso julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo apresentado pelo banco, diante da constatação de que os valores cobrados não apresentavam liquidez, por dependerem de ulterior apuração em sede de liquidação. Em decorrência, determinou-se a extinção do processo executivo, com condenação do embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o embargado interpôs o presente recurso. Em suma, aduz afronta à Lei 8.906/94 (Estatuto do Advogado). Argumentou, ainda, que a verba honorária tem natureza alimentar, conforme reconhecido no RE 470407 do STF. Sustentou que, ao contrário do entendimento firmado pela sentença recorrida, o título executado está ungido com todos os requisitos necessários para a propositura da Execução, uma vez que se trata de contrato firmado entre as partes, através da Lei de Licitações 8.666/93. Transcreveu as cláusulas que estipulam a avença. Arguiu violação à Súmula 47 do STF.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedentes os Embargos à Execução, e permitir o regular prosseguimento do feito executivo.

Contrarrazões da parte apelada em petição de ID 16657071.

Distribuído, coube-me a relatoria.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade ou necessidade de arbitramento de honorários advocatícios após a revogação do mandato e encerramento do contrato, uma vez que fora estabelecida contratualmente a exclusividade da remuneração da verba advocatícia pela sucumbência devida nos processos sob a atuação da apelada.

Da detida análise dos autos, verifico que o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios vigente entre as partes por ocasião da interposição dos Embargos à Execução era o contrato 2003/076, em cuja Cláusula Nona estabelecia como remuneração
tão somente os honorários de sucumbência que fossem favoráveis à instituição financeira
(Id. 16657022 – pg. 03-04).

Desta feita, pode-se concluir que a questão em análise decorre de um contrato tido como risco, no qual o pagamento pelos serviços advocatícios prestados somente seria devido se os honorários sucumbenciais fossem favoráveis ao banco apelante. E isso que consta do contrato objeto da lide.

Logo, entendo que o apelante assumiu o risco baseado na possibilidade de êxito no patrocínio da ação, em decorrência de seu próprio esforço, competência e diligência. Lembrando que o banco apelado possui ações executivas de elevados valores, de maneira que, caso bem-sucedidas, por certo gerariam ganhos elevados para o advogado contratado/apelante.

O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes é regido pelas disposições do Código Civil, especialmente no que tange à liberdade contratual (art. 421) e às obrigações das partes (art. 425), de sorte que a Cláusula Nona do contrato previa que a remuneração do advogado seria exclusivamente por honorários de sucumbência, o que entendo como permitido pela legislação vigente. Aliás, a cláusula não fora impugnada pelas partes no momento da contratação e nem agora na demanda judicial.

Pois bem, ainda que a execução referida não tenha transitado em julgado, verifica-se que o contrato de prestação de serviços foi rescindido, o que, de per si, afasta a possibilidade de vinculação automática àquele resultado, não havendo crédito líquido e certo apto à execução.

Como bem observou o juízo
a quo
, cabe à parte apelante ajuizar ação de conhecimento a fim de discutir o contrato em si, pois a

ausência de previsão expressa de valor ou de sucesso processual impede a exigibilidade da verba contratual, sendo necessária, nestes casos, a propositura de ação própria de arbitramento de honorários.

Além disso, o apelante não conseguiu comprovar que os honorários de sucumbência fixados foram recebidos pelo atual patrono do banco, já que, repito, a execução não foi finalizada, restando ainda em trâmite, conforme se comprova em consulta àqueles autos.

Portanto, a responsabilidade pelo pagamento desses honorários não pode ser atribuída ao banco apelado, mas sim ao devedor, conforme os limites estabelecidos no contrato assinado, que também é aplicável à relação estabelecida à época.

Reitero que tendo as partes acordado que não haveria pagamento de honorários contratuais por parte do banco apelado, bem como que esses honorários seriam apenas o relativo à sucumbência, somente caso o banco tivesse frustrado esse recebimento por culpa exclusivamente sua, o que não é o caso dos autos, talvez surgisse um direito ao recebimento desses valores diretamente do recorrido.

Assim, não havendo honorários contratuais a serem pagos pelo banco apelado, não há que se falar em arbitramento de honorários.

Dessa forma, entendo que não merece reforma a sentença ora vergastada.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença combatida.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2025